Tribunal: TCU
Processo: 019.107/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6429/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.107/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Naddeo Junior (XXX.698.098-XX); Bruna Simas Pedreiro (XXX.987.918-XX); Felipe Sandoval do Carmo (XXX.550.148-XX); Livia Tomazin Maebuti (XXX.262.988-XX); Ramon Felix Martins Fernandes (XXX.627.586-XX); Ricardo Purchio Galletti (XXX.218.928-XX); Vitor Scucuglia Bugalho (XXX.526.548-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.